Tribunal: TJMT
Processo: 1046547-14.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046547-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSCAR DE SOUZA FILHO - CPF: 488.619.441-91 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), ASSOC DOS SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENS DA POLICIA MILITAR DO EST DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL - CNPJ: 01.946.907/0001-00 (APELANTE), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CC DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESFILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – ASSOCIAÇÃO QUE NÃO TINHA, ATÉ A CITAÇÃO, CONHECIMENTO DA INTENÇÃO DO AUTOR, NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, DE DESASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância ao princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo, como é o caso da parte autora, que não procedeu devidamente com pedido extrajudicial de desfiliação, o que, na esfera judicial, foi prontamente atendido, sem qualquer resistência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ASMATSUL – ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida cc Danos Morais e Materiais proposta por
OSCAR DE SOUZA FILHO,
incapaz, representado por sua curadora Silvana de Souza que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e tornou definitiva a tutela de urgência parcialmente concedida (desassociação), condenando as partes ao pagamento, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobe o valor atribuído à causa, ficando suspensa com relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Explica a apelante que o apelante se utilizou do convênio, bem como autorizou desconto em folha; que o suposto pedido de desfiliação é apócrifo, apenas constando a assinatura da própria filha.

Defende que nunca tomou conhecimento da vontade o autor em se desfiliar, visto que era associado atuante, sempre usufruindo dos benefícios que a associação dispunha, e, assim que soube de sua vontade, através da citação, o retirou imediatamente e definitivamente dos quadros da associação, antes de qualquer decisão judicial.

Argumenta que não cabe a “procedência parcial”, atribuída na sentença, pois, todos os pedidos foram indeferidos e a situação da desfiliação não foi por força de liminar pois, a apelante desconhecia a vontade do autor, visto que nunca foi requerida por ele, e isso, segundo afirma, ficou comprovado e reconhecido na sentença.

Defende que, se a cobrança indevida e a negativa da apelante em desassociar não foi reconhecida, o caso é de improcedência total da ação e ausência de sucumbência recíproca
“porque não houve acolhimento de nenhum pedido válida, baseado em fato real da inicial”.

Ao final requer, acaso não reconhecido o abandono da ação, que a sentença seja reformada, afastando-se a sucumbência recíproca, declarando-se a improcedência total dos pedidos contidos na inicial.

Sem contrarrazões, apesar de intimado a parte adversa.

Foi indeferida a justiça gratuita e realizado o preparo tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por ASMATSUL – ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida cc Danos Morais e Materiais proposta por OSCAR DE SOUZA FILHO, incapaz, representado por sua curadora Silvana de Souza que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e tornou definitiva a tutela de urgência parcialmente concedida, condenando as partes ao pagamento, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobe o valor atribuído à causa, ficando suspensa com relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Inicialmente, preenchidos os requisitos,
recebo
o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Sem delongas, não há falar em abandono de causa. Embora a parte não tenha se manifestado quanto as provas que pretendia produzir, o efeito é tão-somente de decurso de prazo e preclusão e não abandono de causa.

Ainda que se fosse falar em abandono de causa, antes de reconhecido, como é sabido, nos termos do §1º., do artigo 485 do CPC, é imprescindível que haja inércia da parte após intimação pessoal para suprir a falta, o que não se verificou.

Entretanto, no que tange à sucumbência, assiste razão a associação apelante.

Veja os fundamentos da r. sentença:

“Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, houve a juntada de proposta de consignação por meio da qual a parte Autora se associou no ano de 2001 aos quadros da Requerida (Id. 38178887), Associação de Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (ASMATSUL), a fim de usufruir de seus benefícios, cujos descontos perduraram por mais de 18 (dezoito) anos.

Nesse período teve a sua disposição todos os benefícios e convênios oferecidos pela Requerida, em razão de ter aderido à associação e figurar como associado. Além daquela proposta de associação, houve a juntada de com a peça defensiva, cópia de documento pessoal, cadastro com os dados funcionais, como profissão, matricula funcional e outros.

Analisando os documentos acarreados aos autos pela parte Autora, mais precisamente Oficio (Id. 25036697), verifico que o mesmo fora encaminhado ao quartel do Comando Geral da Policia Militar MT, e não protocolado junto ao endereço da sede da Requerida como alardeado na exordial, sendo que a suspensão somente se deu mediante cumprimento da liminar pelo juízo no endereço da Ré em 17/04/2020 (Id. 31336928).

No caso, entendo que não existe ilicitude em nenhum ato praticado pela Requerida, uma vez que restou comprovado nos autos que o Autor teve ciência da contratação, ônus que lhe incumbia, nos termos da redação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Ainda, importante frisar que a contratação foi efetuada em 2001, e durante o períodos de 2009,

2012, 2013 e 2018, foram efetuados empréstimos e cartão de credito (Id. 38178874), assinadas autorizações para descontos em folha (Id. 38178873, 38179299 e 38179305), não podendo existir questionamentos acerca de cobrança indevida.

Logo, não é crível que o Autor não tinha ciência do pagamento das mensalidades, razão pela qual é incabível a pretensão de restituição dos valores pagos a tal título, sobretudo porque usufruiu dos benefícios do contrato durante todo esse período.

Assim, restou provado o liame obrigacional entre as partes, e no que diz respeito à responsabilização da Requerida pelo supostos danos de ordem moral sofridos pelo Autor, como se deu os descontos em folha de pagamento de aposentadoria, reconhecido o regular exercício do direito, descabida a imposição da sanção moral reclamada.

Neste contexto, não há que falar em cobrança abusiva ou repetição do indébito das mensalidades, tampouco danos morais indenizáveis, ante a comprovação da contratação, a fim de obter os benefícios ofertados.”.

destaquei

Extrai-se da r. sentença que, dos pedidos contidos na inicial, tão-somente o pleito de desassociação foi acolhido, de modo que acertada a parte dispositiva que faz menção a procedência parcial, embora o acolhimento tenha se dado por outros motivos.

Todavia, especificamente quanto ao pleito de desfiliação do apelado, é fato que sua intenção de desassociação só chegou à apelante com a citação e, conforme se verifica, foi prontamente efetivado, conforme consta da petição de id. 142642247, sem qualquer resistência.

Além disso, conforme já dito, se tomou conhecimento nos autos de que o pedido de desfiliação do apelado foi encaminhado em endereço diverso da associação apelante.

Nesse cenário, na imputação dos ônus sucumbenciais, deve-se levar em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO INFERIOR AO PLEITEADO NA INICIAL - ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARTE AUTORA DECAIU EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na imputação dos ônus sucumbenciais deve-se levar em consideração o princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo
. No caso, ainda que a parte autora requeira o valor integral do seguro DPVAT, mas consegue montante parcial, de acordo com grau de invalidez constatado em perícia, tem-se que decaiu em parte mínima dos pedidos, razão porque os ônus da sucumbência devem ser arcados integralmente pela seguradora ré. Considerando-se o grau de zelo do advogado do autor, a natureza e a baixa complexidade da causa, deve ser mantido os honorários advocatícios arbitrados na origem, fixados por equidade.” (TJ-MS - AC: 08057317020208120021 MS 0805731-70.2020.8.12.0021, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021) negritei

Nestes termos, pelo princípio da causalidade, a parte autora deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, pois, deu causa a instauração do processo, ao não proceder corretamente com pedido de desassociação na esfera extrajudicial, bem como porque decaiu da parte mínima dos pedidos.

Permanece suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita concedida.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para atribuir as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, integralmente a cargo da parte autora (apelada).

Majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, em favor do patrono da apelante, observando-se a causa de suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022